Tribunal: TCU
Processo: 003.828/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ACÓRDÃO No tagNumAcordao - TCU - 1a Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 3o, § 6o e § 7o, da Resolução TCU 206/2007, no art. 260, §§ 1o e 6o, do RI/TCU, na forma dos art. 143, V, "c", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito do ato de concessão do instituidor Antônio Moacyr Madruga (peça 4), excluir, por duplicidade, o ato de pensão civil instituída por Guilherme Lima de Vasconcelos (peça 12), considerar legais e determinar o registro dos demais atos,. 1. Processo TC- Processo 003.828/2021-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Gloria Cornelio Madruga (XXX.941.304-XX); Celia Maria Assuncao de Vasconcelos (XXX.720.404-XX); Damiana Camboim Goes (XXX.203.404-XX); Judi Costa da Nobrega Nunes (XXX.495.664-XX); Liduina Maria David Vieira (XXX.258.684-XX); Luiz Gonzaga de Oliveira (XXX.931.953-XX); Maria Lucia Correia Martinez (XXX.608.324-XX); Maria Oliveira de Sa (XXX.567.944-XX); Maria do Amparo Gomes de Medeiros (XXX.976.704-XX); Mayra Rachel Assuncao de Vasconcellos (XXX.541.044-XX); Romberg de Sa Gondim (XXX.795.374-XX); Tereza Cristina Cesario Barbosa (XXX.721.894-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.